Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, obscuridade/contradição, indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de obscuridade/contradição do acórdão ao argumento de que no caso do embargante, não se pretende acréscimo de tempo de serviço, o que afastaria a aplicação do Tema 942. Pretende a embargante se aposentar pelo Regime Comum mediante contagem diferenciada de intervalos especiais de tempo de serviço.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 3, 5 a 11 da ementa, especialmente os itens 6, 7 e 11: “(...) 6. A insurgência recursal cinge-se à conversão do tempo de serviço "especial" em "comum". Tendo em vista que o pedido inicial da recorrente é do direito à conversão do tempo especial em tempo comum, mediante contagem diferenciada.”. “(...)7. Depreende-se do voto exarado pelo Vogal, acompanhado pela maioria dos Ministros, no julgamento do RE 1.014.286 STF (Tema 942), que é necessário fazer a distinção entre a averbação dos pedidos que buscam o reconhecimento da contagem diferenciada, com base no tempo de serviço prestado em condições especiais, ocorridos antes e após a edição da EC 103/2019. Nesse cenário, enquanto a averbação de pedidos para a contagem de tempo diferenciado atualmente exige a edição de Lei Complementar, para regular critérios de concessão; antes da edição da EC 103/2019 apenas se exigia a comprovação do exercício de atividades sob condições especiais, conforme exegese do art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal, vigente à época.”. “(...)11. A Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do Art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. Se assim fosse estaria se criando um novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição. Nesse sentido: (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de prequestionar questão constitucional.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.